Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS (IR E INSS). PEDIDO DE MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL INICIALMENTE ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de alimentos, que fixou, em favor de dois filhos, o valor dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor, excluídos os descontos obrigatórios (IR e INSS). 1.1. O agravante pretende a redução dos alimentos provisórios para 15% (quinze por cento). Sustenta que a guarda de fato em relação a uma filha menor vem sendo exercida pelo pai, que também está provendo todo o seu sustento sem qualquer contribuição da mãe.

2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).

3. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do agravante e inexiste prova inequívoca de que o recorrente detém a guarda da filha e que esta resida com o seu genitor. O agravante tampouco apresentou provas de que arca com a totalidade das despesas da menor. 3.1. Além disso, os autos comprovam que a remuneração bruta da mãe gira em torno de R$5.000,00 e do agravante em cerca de R$14.000,00, demonstrando que pode suportar, com maior facilidade, as despesas dos menores. 3.2. Nesse contexto, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o valor da verba alimentar possa ser minorado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.

4. Agravo de instrumento improvido.